Tribunal: CARF
Processo: 19515.721188/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721188/2012-01
Recurso
Embargos
Resolução no
3401-002.285 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
PIS/PASEP
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOITH HYDRO LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do acórdão 3401005.952 de relatoria do i. Conselheiro Tiago Guerra Machado,
proferido em sessão realizada em 27 de março de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2009
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ILEGALIDADE. ARTIGO 53, DA LEI FEDERAL 9.74/1999.
IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721188/2012-01
Fl. 11150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721188/2012-01

Após a edição da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003, o lançamento de ofício que
versasse sobre débito declarado em PER/DCOMP não homologada
somente poderia se referir à multa isolada, aplicável nas hipóteses
relacionadas no caput do art. 18 daquele diploma legal. Assim, a
exigência dos débitos, declarados e não quitados em razão na não
homologação, através de lançamento de ofício relativos período posterior
àquela MP é manifestamente ilegal, de modo que, nos termos do artigo
53, da Lei Federal 9.784/1999, o auto de infração é improcedente.

Os embargos foram opostos pela Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
Esse Eg. Colegiado deu provimento ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento. Entendeu, em suma, que o montante ora exigido estaria
declarado em DCOMP, que constitui confissão de dívida, concluindo ser
ilegal a lavratura de auto de infração.(...)
Ocorre que, s.m.j., o Colegiado incorreu em erro material.
(...)
Cabe destacar que os débitos declarados em DCOMP são de IRPJ. Já
os créditos ora exigidos são de PIS/COFINS. Tal constatação, por si só,
já evidencia que o crédito tributário objeto de cobrança no presente
auto de infração não é o mesmo que foi confessado em DCOMP.
Repita-se: Foram confessados, via DCOMP, débitos de IRPJ (e não de
PIS/COFINS).
Tem-se, portanto, que a premissa adotada pelo Colegiado embargado
de que o crédito ora exigido estaria previamente confessado em
DCOMP não se confirma.
(...)
Resta patente, portanto, que o crédito tributário de PIS/COFINS ora
exigido não é o mesmo que foi confessado pelo contribuinte em
DCOMPs (débitos de IRPJ). (grifei).
Tudo indica que o débito que foi lançado é o que surgiu em razão da
glosa/insuficiência do crédito informado nas DCOMPs suprareferidas.
Essa glosa refletiu na composição da base de cálculo do PIS/COFINS, o
que deu origem à presente autuação.
Diante desse contexto, revela-se obscura a razão pela qual o Colegiado
cancelou o lançamento, eis que, s.m.j., o crédito tributário exigido no
presente auto de infração não foi confessado em DCOMP. Ademais,
evidencia-se a omissão do Colegiado, que deixou de examinar a
natureza dos débitos confessados em DCOMPs, bem como de confrontá-
los com o crédito tributário exigido no presente feito.(grifei).
São esses os fatos.
Fl. 11151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721188/2012-01

A r. presidência admitiu os embargos nos seguintes termos:
Da leitura da decisão embargada e em face dos argumentos articulados
pela embargante, associado à demonstração exemplificativa dos fatos
alegados (excerto das cinco primeiras DCOMPs da coluna do meio que
evidencia que os débitos declarados são de IRPJ (e não de PIS/COFINS,
exigidos no presente lançamento), com base na listagem dos processos
relacionados nos referidos embargos, entendo que a razão pode estar com
a embargante, visto que em pesquisa no e-processo quanto às três
primeiras
DCOMPs
da
coluna
da
esquerda
(processos
:
12585.000332/2011-19, 12585.720258/2011-42 e 12585.720249/2011-
51) e da direita (processos: 12585.720417/2011-17, 12585.720316/2011-
38 e 12585.720437/2011-80), se evidencia a situação demonstrada pela
embargante.
Assim, pelas considerações acima, é apontada, preliminarmente,
obscuridade na apreciação da matéria pelo acórdão embargado e
consequentemente omissão quanto ao exame da natureza dos débitos
confessados em DCOMP, tal como suscitado pela embargante, o que
deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se
efetivamente ocorreram os vícios de obscuridade/omissão apontados,
decorrentes de erro material. Nesse sentido, o exame de admissibilidade
não se confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a
ser empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se
rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
Em um universo de 32 PER/DCOMPS, indicar 5 aleatoriamente e afirmar que não
compreendem os débitos discutidos nesse processo, parece inferência lógica que não se sustenta.
Vejamos a lista indicada:
Fl. 11152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721188/2012-01

A indicação apenas dos 5 primeiros da coluna do meio se demonstra insuficiente
em absoluto para o julgamento do feito e, apenas para demonstrar tal argumento, aponta-se para
o conteúdo do processo n. 12585.720332/2011-21, e-fls 8377 e seguintes do presente processo:

Fl. 11153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721188/2012-01

Ainda que não tenham sido analisados todas as DCOMPs, por outro lado, para os
casos apontados é correto o argumento da embargante. Assim, para que se proceda à análise em
tela, necessário que se proceda à análise de cada um dos processos apontados, nos termos da
discussão travada em plenário, motivo pelo qual voto pela conversão do presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem realize o devido cotejo de todas as DCOMPs apontadas,
bem como, a fim de que se dirimam todas as dúvidas que podem servir de base para o
julgamento posterior dos presentes embargos da Procuradoria, em prestígio à celeridade e ao
impulso processual, para que: (i) demonstre a origem dos créditos glosados pela autoridade
fiscal, mediante demonstração das notas fiscais em que a recorrente se apropriou indevidamente
de créditos de PIS e Cofins; (ii) apresente a apuração dos créditos mediante listagem contendo as
operações, por nota fiscal, em que a contribuinte tenha indevidamente descontado créditos das
contribuições em apreço; (iii) apresente apuração considerando os créditos no mês de entrada dos
insumos no estabelecimento da contribuinte; (iv) aponte, ainda, considerando o fato
superveniente (cognoscível, portanto, de ofício a qualquer tempo) do Parecer Normativo n.
5/2018, que pode implicar, ainda que apenas potencialmente, preclusão lógica parcial quanto ao
caso em disputa, a matéria que restou controversa à luz do entendimento sobre o conceito de
insumos por parte da Administração; (v) emita opinião conclusiva, com as considerações que
entender necessárias, mediante relatório circunstanciado, oportunizando, em seguida, à
contribuinte, o prazo não inferior a 30 dias para que apresente manifestação, seguida da
devolução dos presentes autos a este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 11154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721188/2012-01

Fl. 11155
DF CARF MF
Documento nato-digital